Tribunal: TJDFT
Processo: 0015113-20.2003.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0015113-20.2003.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU SEGUROS S/A, ANA MARLY DE ALMEIDA PAULA APELADO: ANA MARLY DE ALMEIDA PAULA, ITAU SEGUROS S/A D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO requerido por ITAÚ SEGUROS S.A. em desfavor de ANA MARLY DE ALMEIDA PAULA. O Requerente sustenta que a atribuição de efeito suspensivo à apelação é necessária para evitar o levantamento irreversível dos valores bloqueados. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Preparo às fls. 1/2 ID 13933620. É o breve relatório. Decido. O cumprimento de sentença foi extinto mediante os pronunciamentos judiciais abaixo reproduzidos: Porquanto expressamente determinado pelo TJDFT no acórdão que decidiu o agravo de instrumento ventilado nos autos de no 0703176-47.2018.8.07.0000 (id. 46347242), EXTINGO o presente cumprimento de sentença com fundamento no artigo 924, V, do CPC. Eventuais custas remanescentes pelo credor. Expeça-se alvará para o levantamento de R$ 38.484,59, penhorados conforme decisão e relatório de ids. 32489517 e 32489520, em favor da devedora ANA MARLY DE ALMEIDA PAULA, CPF no 002.122.541-97, acrescidos dos respectivos consectários legais. Transitada em julgado esta sentença, atendida a injunção supra e recolhidas as custas processuais, se houver, sejam os presentes autos baixados da distribuição e arquivado o feito, com as cautelas de estilo. P.R.I. (...) Uma vez que tempestivos, conheço dos embargos de declaração de ids. 47499075 e 47553926. Contudo, no mérito, não os provejo. De simples leitura da sentença objurgada, verifica-se que as disposições nela contidas se encontram devidamente fundamentadas, não padecendo de omissões. Cumpre salientar, por relevante, que o provimento jurisdicional vergastado foi proferido após a comunicação, pelo TJDFT, do trânsito em julgado do acórdão que decidiu o agravo de instrumento de n.o 0703176-47.2018.8.07.0000 (id. 46347242), bem como que se trata de sentença meramente terminativa, não competindo a este Juízo, mas ao órgão jurisdicional que decidiu o mérito da questão, fixar eventuais honorários advocatícios caso entenda que são devidos. Os embargantes, em verdade, ao suscitar as razões nas quais se escudam os presentes embargos de declaração, buscam a modificação do provimento jurisdicional vergastado em razão de suposto "error in judicando", finalidade a que, contudo, não se presta o recurso ora em análise. Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração de ids. 47499075 e 47553926, e, no mérito, NÃO OS PROVEJO à míngua dos requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. (...) Uma vez que tempestivos, conheço dos embargos de declaração de id. 48439958. Contudo, no mérito, não os provejo. De simples leitura da sentença objurgada, verifica-se que as disposições nela contidas se encontram devidamente fundamentadas, não padecendo de omissões, máxime porque se trata de sentença meramente formal, decorrente da prescrição da pretensão executória do embargante reconhecida pelo TJDFT em acórdão, repise-se, transitado em julgado (id. 46347242). Consigno, contudo, que, sobrevindo eventual injunção do TJDFT no sentido de suspender os efeitos da sentença de id. 46488572, este Juízo promoverá seu imediato atendimento. O embargante, em verdade, ao suscitar as razões nas quais se escudam os presentes embargos de declaração, busca a modificação do provimento jurisdicional vergastado em razão de suposto "error in judicando", finalidade a que, contudo, não se presta o recurso ora em análise. Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração de id. 48439958, e, no mérito, NÃO OS PROVEJO à míngua dos requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. A apelação interposta é dotada de efeito suspensivo ope legis, tendo em vista que a sentença recorrida não se inclui entre aquelas que, segundo o disposto no artigo 1.012, § 1o, do Código de Processo Civil, começam a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. Assim sendo, a ordem de levantamento, contida na sentença, é alcançada pelo efeito suspensivo da apelação e, por conseguinte, não há fundamento para que se agregue efeito suspensivo ope judicis. Isto posto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação interposta. Publique-se. Brasília-DF, 3 de março de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator